Tribunal: TJBA
Processo: 8150748-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150748-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO COUTINHO GOMES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU RECONHECIDA NA SENTENÇA.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO DO TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA DO APELANTE EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta pelo apelante, reconhecendo a ausência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto à insurgência relativa ao termo inicial dos juros de mora; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora quando a sentença já fixa a fluência a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ e conforme requerido pelo próprio apelante.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e os valores usualmente fixados em precedentes similares desta Primeira Câmara Cível.

5. A quantia de R$ 3.000,00, fixada na sentença, revela-se inferior aos padrões jurisprudenciais para casos de negativação indevida, sendo razoável e proporcional sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora quando a sentença já o fixa em conformidade com a pretensão do recorrente.

2. A majoração do valor da indenização é cabível quando o montante fixado em sentença diverge dos parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-BA, APL nº 8133427-41.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15.03.2022; TJ-BA, APL nº 0502188-62.2016.8.05.0088, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.02.2021; TJ-BA, APL nº 0535389-44.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8150748-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada,
MARCIO COUTINHO GOMES
e
OI MÓVEL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA